Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE USO. IMÓVEL. FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.
2. A sentença rejeitou o pedido de alienação do direito de uso de imóvel concedido em caráter precário pela administração pública com a finalidade de regularização fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se o direito de uso concedido para fins de regularização fundiária pode ser alienado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da separação dos poderes impede que o Poder Judiciário determine a alienação de direito de uso concedido pelo Distrito Federal para fins de regularização fundiária.
5. O art. 7o, inc. II da Lei Distrital no 3.877/2006 veda expressamente a alienação do direito de uso sem a autorização do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O Poder Judiciário não deve determinar a alienação de direito de uso concedido pelo Distrito Federal para fins de regularização fundiária”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.877/2006, art. 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.